Tribunal: TJSP
Processo: 1052309-95.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Embora o réu tenha oferecido ao segurado, na ocasião do acidente, arcar com os custos do reparo de seu veículo mediante o acionamento de sua seguradora, é faculdade do segurado acionar seu próprio seguro ou ter seu veículo reparado às expensas da seguradora do causador do dano. Ao

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Embora o réu tenha oferecido ao segurado, na ocasião do acidente, arcar com os custos do reparo de seu veículo mediante o acionamento de sua seguradora, é faculdade do segurado acionar seu próprio seguro ou ter seu veículo reparado às expensas da seguradora do causador do dano. Ao recusar a proposta do causador do dano, o segurado não atraiu para si a responsabilidade pela propositura desta ação. Seguradora que se sub-rogou nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o causador do dano (art. 786, do CC). Réu que ofereceu resistência ao pedido. Sucumbência que deve ser imposta ao réu (art. 85, caput, CPC). Verba que é inserida na condenação da denunciada à lide.

Apelação provida.